Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECLARATÓRIA DE ANATOCISMO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERÍCIA PARA AFERIR O DANO MORAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESRESPEITO.
1. Do apontamento de que a incidência de juros compostos ou juros sobre juros não constava das cláusulas contratuais, não decorre a conclusão de que não houve cobrança a maior com a prática do anatocismo, inclusive reconhecida a necessidade de prova pericial nesse ponto, configurando, por conseguinte, a falta de interesse recursal.
2. O juízo de origem assinalou que a conduta apontada como praticada pela agravada constitui mero inadimplemento contratual, sem o condão de lesionar os direitos de personalidade, todavia, a agravante em nada impugnou referido fundamento, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno conhecido e não provido.